Tribunal: TJDFT
Processo: 0714478-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714478-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Banco do Brasil S/A Agravados: Zilmar Almeida Silva Denise Almeida da Silva de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso do incidente processual de cumprimento de sentença inaugurado nos autos no 0722463-90.2018.8.07.0001. Os recorridos suscitaram questão preliminar nas contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 27296663). Feitas essas considerações, manifeste-se a agravante, com fundamento na regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da questão suscitada em contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator